Tribunal: TJDFT
Processo: 0702070-95.2024.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Procedimento de habilitação de crédito em inventário. Litispendência. Vedação à decisão surpresa. Não configurado. Extinção processual. Incorreções no dispositivo da sentença. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que indeferiu a habilitação de crédito em ação de inventário, referente a valores de crédito consignado. O autor busca a habilitação e o pagamento do crédito devido, acrescido de correção monetária.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve decisão surpresa, violando as normas dos arts. 9o e 10, do CPC, dando-se o julgamento de ofício sem intimar as partes.
III. Razões de decidir
3. A vedação à decisão surpresa, mesmo em se tratando de matéria suscitável de ofício, foi uma das inovações do Código, evitando que a parte seja surpreendida com entendimento que não foi arguido nos autos e não tenha sido propiciada oportunidade para manifestação. Entretanto, não pode ser considerada surpreendida a parte que propõe, simultaneamente, duas ações visando o mesmo objeto. A propositura de dois processos com o mesmo objeto implica repetição de ações e inevitavelmente conduz à extinção de um deles, dando-se a litispendência.
4. O art. 784 §1o não impede que o credor, mesmo sendo acionado acerca do débito, possa propor execução. Todavia. no caso, se configura hipótese diferente em que o credor ajuizou a execução, promoveu a penhora no rosto dos autos do inventário, e, ao mesmo tempo, ingressou com pedido de habilitação de crédito. Não existe a possibilidade de coexistência das duas pretensões.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para correção de equívoco na parte dispositiva da sentença.